Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO NO BANCO DE DADOS. CONTRATO FRAUDULENTO. DANO MORAL.RECURSO RESTRITO À MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUMREPARATÓRIO. OBSERVADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1.Insurge-se o autor contra a sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais. Requer concessão de gratuidade de justiça. No mérito, busca majoração da condenação para R$ 10.000,00 e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (28.04.2019), por se tratar de ilícito extracontratual.
2.A gratuidade de justiça deve ser deferida diante da demonstração de situação de hipossuficiência econômica do recorrente (ID 14572502).
3. As situações narradas pelo autor não extrapolam os desgastes comumente experimentados em situações de restrição em bancos de dados. No caso, o autor não comprovou que sua reeleição foi obstada única e exclusivamente em razão da negativação. Também não provou que sofreu restrições de crédito ou situação de risco de demissão em razão do registro.
4. O valor dos danos morais fixado pelo juízo de origem deve, em regra, ser mantido, tendo em vista que ele detém, na maior parte dos casos, condições diferenciadas para a avaliação das peculiaridades, minúcias e nuances do caso, em razão de estar mais próximo das partes do litígio. Assim, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso abusivo ou valor irrisório, o que vislumbro não ocorrer no presente caso considerando que a quantia se mostra adequada às circunstâncias do caso e a necessidade de desestímulo. Desse modo, o quantum do dano moral deve ser mantido nos R$ 3.000,00 em homenagem aos critérios já sedimentados pela doutrina e jurisprudência pátrias, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente: Acórdão 1203655, 07044976220198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Via Varejo S/A versus Eurisdes dos Prazeres Silva.
5. De outro lado, assiste razão ao autor quanto à incidência de juros de mora a partir do evento danoso (28.04.2019), pois se trata de ato ilícito extracontratual (enunciado de sumula 54, STJ).
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença tão somente quanto à data de incidência dos juros de mora, que deverá fluir a partir do evento danoso (28.04.2019). Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).